Tribunal: TJDFT
Processo: 0723546-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723546-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL MARRA GUIMARAES FERREIRA RECORRIDO: HIROSHI TANAKA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. MITIGAÇÃO DA AUTONOMIA CAMBIÁRIA. DEBATE A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de execução lastreada em cheques desacompanhados de prova do negócio jurídico subjacente e de seus respectivos termos. 2. Diante da natureza não causal do cheque, após a emissão, o título se desvincula da relação jurídica originária, sendo que as obrigações jurídicas estampadas na cártula obrigam por si, de modo independente. 2.1. Isso não obstante, verificada a ausência de circulação do cheque, ocorre a mitigação da autonomia cambiária, razão pela qual o devedor pode opor, em desfavor do credor, as defesas diretas e indiretas relativas ao negócio jurídico que consubstanciou a emissão do título. 3. Nos embargos à execução é ônus do embargante comprovar eventual fato constitutivo de seu direito potestativo, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Não houve a comprovação da origem da obrigação representada pelos cheques. Assim, a certeza e a liquidez das respectivas cártulas não foram demonstradas diante da notória incerteza em relação à finalidade da emissão dos títulos. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando que houve indevida inversão do ônus probatório; c) artigos 8o da Lei 7.357/1985 e 371 do CPC, ao deixar de considerar a efetiva circulação dos cheques apresentados. Assevera que a circulação dos títulos de crédito é fato incontroverso nos autos, por meio de prova testemunhal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 371 e 373, inciso I, e 8o da Lei 7.357/1985. Isso porque a turma julgadora assentou: Verifica-se que no caso em deslinde não houve a circulação dos cheques, o que acarreta a mitigação da autonomia do título. Por isso, o devedor pode opor exceções relativas ao negócio jurídico que consubstanciou a emissão da cártula. Além disso, uma vez propostos os embargos à execução, é ônus do embargante a comprovação do fato constitutivo de sua pretensão, em observância aos que dispõe o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. A esse respeito examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: ... Convém destacar, ainda, que, de acordo com a regra prevista no art. 917 do CPC, nos embargos à execução faculta-se ao devedor alegar, dentre outras hipóteses, a inexequibilidade do título, a inexigibilidade da obrigação, o excesso do valor da execução ou qualquer outra matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. A prova pericial produzida (Id. 38864710, fls. 18-19) comprovou que as assinaturas lançadas nos cheques são do embargante, assim como não houve endosso, senão vejamos: “(...) Em análise das Peças em Exame foi possível demonstrar convergências consistentes entre estas peças e os paradigmas (Peças Padrão), de forma a entender que as assinaturas presentes nos cheques tiveram origem do mesmo punho escritor do Embargante Hiroshi Tanaka Junior que seguramente criou os paradigmas. Não há presença de vícios. Não se trata de simulação de falso gráfico. Não se observa a presença de retoques, recoberturas ou emendas, paradas ou recomeço abrupto. Não se trata de decalque de grafia. Vale destacar que houve uma evolução, um amadurecimento na escrita no Embargante, próprio da idade e do grau de instrução. Assim, de acordo com todas as evidencias demonstradas pode-se afirmar a autenticidade das assinaturas dos documentos analisados. PORTANTO, CONCLUI-SE QUE É DO SR. HIROSHI TANAKA JUNIOR AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS REFERIDOS DOCUMENTOS.” Na origem também foi produzida prova oral, sendo certo que o embargante relatou que deu os cheques como garantia de pagamento para um agiota chamado Rafael Venâncio. Afirmou que não conhecia o embargado Rafael Marra, assim como não teria celebrado negócio jurídico com ele. Alegou que não sabia como os cheques chegaram às mãos do embargado. Narrou ter efetuado a entrega dos cheques, em branco, a Rafael Venâncio, sendo que apenas lançou as assinaturas dos cheques, não se recordando dos valores escritos nos aludidos títulos de crédito (Id. 56278399). Em seu depoimento pessoal o embargado relatou que não conhecia o embargante e não tinha relações jurídicas negociais com ele. Informou que não sabia informar quais caminhões tinham sido vendidos a Rafael Venâncio, pois comprava muitos lotes de caminhões desde 2017. Acrescentou que comprava caminhões em parceria com Rafael Venâncio (Id. 56278400). Convém sublinhar que nem o teor da versão apresentada pelo embargado, e, nem mesmo os depoimentos pessoais prestados pelo embargante e pelo embargado, foram suficientes para elucidar os contronos do negócio jurídico subjacente aos títulos e suas respectivas condições. Não houve a comprovação da origem da obrigação representada pelos cheques. Ademais, o apelante relatou que as aludidas cártulas foram entregues por terceiro estranho à relação jurídica processual em razão da venda de caminhões. Assim, a certeza e a liquidez dos cheques objeto de cobrança não foram demonstradas, diante da notória incerteza em relação à finalidade da emissão dos títulos. É necessário reconhecer, portanto, o evidente óbice à pretendida exigibilidade dos aludidos títulos pela via da ação de execução, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: ... No caso, convém insistir que não foram demonstradas a certeza e a liquidez da obrigação, razão pela qual não se afigura adequada a via da execução para veicular a pretensão ao crédito. Diante desse contexto não podem ser acolhidas as alegações articuladas pelo recorrente, razão pela qual deve ser integralmente mantida a correta sentença recorrida (ID 59194947). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do ST III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023